Tribunal: TJDFT
Processo: 0022594-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022594-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ÁVILA, CABRAL E MATSUNAGA ADVOGADOS RECORRIDO: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE SUPOSTOS VALORES DESVIADOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. FATOS EM APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. SEST SENAT. 1. Conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. 2. Uma vez que os fatos ilícitos somente foram conhecidos com a deflagração da operação policial "São Cristóvão", realizada em 2014, e que a presente ação foi ajuizada em 03/07/2015, a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa e para a pretensão de reparação civil não foi alcançada pela prescrição trienal (CC 206 3 IV e V). 3. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva (CC 200). 4. Deu-se provimento ao apelo dos autores. A recorrente alega violação aos artigos 189 e 192, ambos do Código Civil, e 206, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de prescrição referente às parcelas pagas antes de 3/7/2012, portanto, antes dos três anos da data de distribuição do presente feito. Sustenta que ficou comprovado nos autos inexistir processo criminal aberto em decorrência dos fatos narrados pela contraparte, ou qualquer elemento que demonstre investigação em inquérito criminal, e, ainda, que a operação policial narrada pela autora não implica causa de suspensão de contagem do lapso prescricional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães, OAB/DF 25.714 (id 41750084, pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 189 e 192, ambos do Código Civil, e 206, §3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pelo afastamento da prescrição, fazendo constar, verbis: “Conforme a teoria da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. No caso, o marco inicial do prazo prescricional deve ser a data em que os fatos ilícitos foram conhecidos, o que se deu com a realização da operação policial em 2014. Assim, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 03/07/2015, a prescrição trienal, prevista para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa e para a pretensão de reparação civil, ainda não havia ocorrido.” (id 40857964, pág. 57). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Com base na teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição é contado a partir do momento em que o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda sua extensão, que, no caso, ocorreu na data em que os autores, ora agravados, tomaram conhecimento do levantamento do alvará pelo advogado agravante. Precedentes. (...) No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela parte recorrente quanto ao termo inicial da prescrição demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.078.177/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Carlos Alberto Ávila Nunes Guimarães, OAB/DF 25.714. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012